Tribunal: TJDFT
Processo: 0766930-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos dos arts. 87, V, do Regimento Interno do TJDFT, aplicado subsidiariamente às Turmas Recursais por força do art. 127 do RITRJE/DF. Brasília/DF, 27 de junho de 2022. CARLOS MARTINS Juiz Relator